Tribunal: TJDFT
Processo: 0708608-53.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VENDA DE VEÍCULO USADO. REVELIA. VÍCIO OCULTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou improcedente o pedido de fixação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vício oculto em veículo.

2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a reparação de danos materiais decorrentes de vícios no veículo usado adquirido junto à ré. Narrou que menos de 30 dias da compra, o carro apresentou defeito, até então de origem desconhecida pelo autor, tornando impossível a utilização do bem. Noticiou ter levado o veículo a diagnóstico profissional, tendo sido constatado problemas no cabeçote do motor. Informou ter noticiado, inclusive extrajudicialmente, a empresa requerida, sem ter logrado a solução do problema. Aduziu que o veículo é utilizado para trabalhar, o que lhe gerou gastos com deslocamento.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 52299277). Foram ofertadas contrarrazões (Id 52091120).

4. A questão devolvida ao conhecimento repousa na responsabilidade civil da empresa ré pelos danos decorrentes dos vícios apresentados pelo veículo comercializado.

5. Em suas razões recursais, o recorrente reforça as razões iniciais e afirma que, por tratar-se de componente interno do motor, o problema deveria ter sido reparado com base na garantia de 90 dias para bens duráveis ou ressarcido o valor com base no vício oculto preexistente, conforme previsão no Código de defesa do Consumidor. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. A petição inicial veio acompanhada de documentos que corroboram os fatos narrados pelo autor/recorrente. A ré, devidamente citada, não compareceu à audiência preliminar ou apresentou resposta, razão pela qual foi decretada a sua revelia. Presumem-se verdadeiros os fatos narrados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC.

8. Não obstante se trate de comércio de veículos usados, os quais invariavelmente têm desgaste natural e não devem ser tratados como novos, o autor apontou vício não perceptível a ele, tecnicamente hipossuficiente, os quais se apresentou logo após a retirada do bem da loja ré. O problema no cabeçote do motor é vício cuja constatação depende da atuação de um profissional mecânico. O Juízo de origem atribuiu o defeito ao tempo de uso do veículo, entendendo ser passível de apresentação de defeito sem razão do desgaste natural das peças. Tal conclusão que não se coaduna com as regras consumeristas, quando o fornecedor do produto é empresa especializada no tema, não sendo razoável a apresentação de falhas mecânicas logo após a aquisição, sendo esperado que o veículo adquirido seja entregue em condições razoáveis de uso, compatível com seu ano de fabricação e tempo de uso.

9. Por outro lado a empresa requerida não apresentou qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão autoral, não cabendo ao julgador elucubrar a respeito. Não há qualquer elemento nos autos que indique que o recorrente estava ciente do problema apontado no veículo ou que a negociação os tenha considerado, uma vez que não houve pagamento de preço vil, pelo contrário, o veículo foi vendido a preço de mercado. Ao que consta do contrato de financiamento do veículo, foi paga entrada de R$38.500,00 e parcelado o valor de R$51.500,00, resultando em valor total de R$90.000,00, conclusão diversa daquele a que chegou o Juízo de origem.

10. Necessária a restituição dos valores pagos pelos serviços realizados, devidamente comprovados pelas notas fiscais acostadas aos autos (Id 52090347).

11. No que diz respeito ao pedido de restituição dos valores gastos com locomoção, ao que tudo indica, trata-se de despesas com deslocamento para o trabalho. Tais gastos o recorrente teria ainda que na utilização de seu veículo, ainda que na forma de combustível e não de utilização de carro por aplicativo. Ademais, inexiste nos autos prova do período exato em que o consumidor esteve privado do bem, não sendo cabível o ressarcimento pretendido. Não foi deduzido nos autos pedidos relativos a lucros cessantes.

12. Do cotejo das narrativas e das provas juntadas aos autos, conclui-se que o veículo em questão foi fabricado no ano de 2009 e negociado em 2023, após 14 (quatorze) anos de uso, cabendo cautela ao comprador, a quem caberia levar o veículo para avaliação por profissional mecânico, para que eventuais problemas ainda existentes pudessem ser detectados. A boa-fé que rege as relações negociais (ainda que não sejam de consumo) não dispensa as cautelas esperadas do comprador, que deve providenciar exame criterioso do bem para avaliar os riscos do negócio, especialmente tratando-se de veículo com considerável tempo de uso. Não se trata de situação absolutamente imprevisível.

13. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. O defeito, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. No presente caso, não há enquadramento na hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que tenha ocorrido o defeito na prestação de serviço e apesar da responsabilidade objetiva da empresa requerida, não verificada situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano. Cuida-se de dissabor inerente à convivência em sociedade.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a ré ao ressarcimento dos valores pagos pelo autor nos reparos do veículo, no montante de R$ 12.244,80 (doze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

15. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.